Tribunal: STF
Processo: AI 234612
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-08-03
Data de publicação: 1999-08-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO -
CONFIGURAÇÃO - RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da
circunstância de a matéria haver sido empolgada pela parte recorrente.
A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo
Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem
como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do
recurso extraordinário no permissivo
constitucional, e se o tribunal "a quo" não adotou entendimento
explícito a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais,
inviabilizada fica a conclusão sobre a violência ao preceito evocado
pelo Recorrente.
AGRAVO - CARÁTER INFUNDADO - MULTA. Surgindo do exame do agravo a
convicção sobre o caráter manifestamente infundado, impõe-se a
aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo
Civil.